Tribunal: STF
Processo: AI 530007
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
violados (Súmulas 282 e 356); alegada contrariedade ao texto
constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Agravo
regimental: irregularidade de representação da parte agravante: não
conhecimento.